Tribunal: TJPA
Processo: 0036489-63.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036489-63.2015.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA

APELADO: OXINORTE ARMAZM GERAL DE GASES LTDA, OXINORTE COMRCIO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA, OXINORTE REPRESENTAO COMERCIAL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. DEVERES ANEXOS. BOA-FÉ OBJETIVA. INVESTIMENTOS RELEVANTES. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL. ABUSO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços (White Martins) contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por rescisão contratual unilateral, ajuizada em desfavor de suas ex-representadas (empresas do grupo Oxinorte). A autora alegou inadimplemento contratual pelas rés e pleiteou, além da confirmação da rescisão, indenização por perdas e danos, obrigação de não fazer quanto ao uso da marca e do know-how, e aplicação de cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se houve justa causa na rescisão unilateral dos contratos por parte da autora;

(ii) se houve abuso de direito em razão da frustração da expectativa legítima das rés;

(iii) se são devidas indenização por perdas e danos, obrigação de não fazer e multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrou-se que, embora as notificações extrajudiciais tenham apontado irregularidades, a autora não manifestou intenção inequívoca de rescisão contratual, vindo a mantê-los por mais de seis meses após as notificações.

4. Esse comportamento contraditório gerou legítima expectativa de continuidade da relação contratual pelas rés, frustrada posteriormente com a denúncia imotivada, configurando ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e violação dos deveres anexos do contrato.

5. A rescisão unilateral, ainda que admitida nos termos do art. 473 do Código Civil, não pode ocorrer de forma abrupta quando comprovados investimentos consideráveis e legítima expectativa de permanência do vínculo.

6. Jurisprudência do STJ reforça que, na hipótese de denúncia unilateral de contrato com vultosos investimentos, é necessário tempo razoável para sua recuperação, sob pena de configuração de abuso do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, embora juridicamente possível, é abusiva quando frustra a legítima expectativa de continuidade gerada por comportamento reiterado da parte denunciante.

2. Nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil, é necessário que a denúncia unilateral observe prazo razoável para que a parte contratada recupere os investimentos realizados.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 422, 472 e 473, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.364.831/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.05.2019; STJ, REsp 1.874.358/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial De Marabá/PA, que julgou improcedente o mérito da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.

Na petição inicial, a White Martins alegou que firmou diversos contratos com as rés para representação comercial, transporte e armazenagem de gases industriais e medicinais, com vigência renovável. Alega, entretanto, que as rés descumpriram as obrigações contratuais, razão pela qual optou por rescindir os contratos. No mérito, requereu a confirmação da rescisão, a imposição de obrigações de não fazer (como o uso indevido da marca) e indenização por perdas e danos.

As rés, em contestação, alegaram, preliminarmente, a conexão com ações anteriormente ajuizadas e questionaram a validade dos pleitos da autora, defendendo que, após a rescisão contratual, já não utilizavam a marca White Martins. Argumentaram também que a rescisão imposta pela autora causou prejuízos significativos às suas operações, inviabilizando a continuidade das atividades no setor de gases, além de justificar que agiram de acordo com as cláusulas contratuais vigentes.

Na sentença, o juízo de origem reconheceu a rescisão dos contratos como válida, mas rejeitou parte dos pedidos formulados pela autora. Entendeu-se que, embora a rescisão tenha ocorrido por motivos justificáveis, não caberia a indenização pleiteada na extensão requerida, especialmente em relação à cláusula penal e ao uso de know-how. A antecipação de tutela foi indeferida.

Em apelação, a White Martins sustenta a necessidade de reforma parcial da sentença, argumentando que a decisão de primeiro grau não apreciou corretamente a extensão dos danos causados pelas rés. Reitera a necessidade de imposição de obrigações de não fazer, incluindo a proibição do uso da marca e do know-how compartilhado, além da condenação à multa prevista contratualmente.

As contrarrazões apresentadas pelas empresas Oxinorte reforçam que não há motivos para alterar a sentença, defendendo que já se desvincularam completamente da marca White Martins e que não houve transferência de know-how que justificasse a imposição de obrigação de não fazer. Alegam, ainda, que a multa pretendida é indevida e desproporcional ao contexto da rescisão.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que não reconheceu o inadimplemento contratual por parte da requerida, esvaziando a possibilidade de cabimento da rescisão unilateral do contrato, pela parte autora.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo a quo entendeu pela ilegalidade da rescisão unilateral promovida pela requerida, uma vez que afirmou que a apelante, ao notificar por diversas vezes as apeladas para correções das infrações que cometiam, gerou expectativa da continuidade do negócio, quebrando a confiança com a posterior rescisão do contrato.

A apelante, por sua vez, sustenta que o Juízo a quo deixou de analisar os descumprimentos contratuais cometidos pelas apeladas.

Sobre o tema, observa-se que os artigos 472 e 473 do Código Civil, apesar de permitirem expressamente a desistência unilateral do contrato, exigem que a parte desistente manifeste sua vontade de encerrá-lo, por meio do ato chamado de denúncia.

Nestes autos, nota-se que a apelante, White Martins, encaminhou notificações às apeladas, Oxinorte Representação Comercial e outros, para que sanassem irregularidades apontadas, sem mencionar intenção de encerrar o contrato. Ao contrário, gerou expectativa de continuidade do negócio, quebrando a confiança posteriormente, com a rescisão do contrato. Além do que, continuou prestando serviços normalmente por mais 06 (seis) meses após a notificação promovida em junho de 2014, o que enfraquece a tese da apelante de que se trata de rescisão motivada do contrato.

Por fim, entendo oportuno salientar o que dispõe o artigo 473 do Código Civil Brasileiro:

Art. 473 CC. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

A jurisprudência interpreta o referido dispositivo da seguinte forma:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA.
RESILIÇÃO UNILATERAL. INVESTIMENTOS CONSIDERÁVEIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

2.
No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, considerou que os investimentos realizados pela recorrida para a execução do contrato justificam a aplicação do disposto no art. 473 do CC/2002, de forma a impedir a resilição unilateral do contrato antes do transcurso de prazo compatível com a natureza e o vulto desses investimentos
. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.364.831/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019).

Pelo visto, resta clara a intenção do legislador em justamente proteger a saúde financeira das empresas contratantes, que fazem investimentos consideráveis para cumprimento da avença, de rescisões unilaterais surpresas, tal como a que ocorreu no caso em exame.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, inclusive, no sentido de considerar a denúncia abusiva nas hipóteses em que, mesmo sendo feita dentro do prazo de aviso prévio, não tenha transcorrido tempo razoável à recuperação dos investimentos realizados pela outra parte para o devido cumprimento das obrigações assumidas no contrato. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. SÚMULA 7/STJ.
RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DENÚNCIA INJUSTA. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. PRAZO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO E O VULTO DOS INVESTIMENTOS. ABUSO DO DIREITO CONFIGURADO
. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em 22/01/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2018 e concluso ao gabinete em 19/05/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, a incompetência do órgão julgador da apelação e a responsabilidade pelos danos materiais decorrentes da denúncia do contrato entabulado entre as partes. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, embora contrariamente ao sentido pretendido pela parte. 4. Não há como alterar a conclusão do Tribunal de origem, para reconhecer a incompetência do órgão julgador por ausência de prevenção e inexistência de conexão entre as demandas, como pretendem as recorrentes, sem o reexame do conjunto fático-probatório, vedado, nesta instância, pelo óbice da súmula 7/STJ. 5. O art. 473 do CC/2002 disciplina a denúncia injusta do contrato, estabelecendo uma garantia de recuperação dos investimentos, fundada na boa-fé objetiva, a cuja observância estão obrigados os contratantes por força do art. 422 do CC/2002. 6.
A regra extraída do parágrafo único do art. 473 do CC/2002 revela que o prazo expressamente avençado para o aviso prévio será plenamente eficaz desde que o direito à resilição unilateral seja exercido por uma parte quando já transcorrido tempo razoável à recuperação dos investimentos realizados pela outra parte para o devido cumprimento das obrigações assumidas no contrato; do contrário, o legislador considera abusiva a denúncia, impondo, por conseguinte, a suspensão dos seus efeitos até que haja a absorção do capital aplicado por uma das partes para a execução do contrato em favor da outra.
7. Hipótese em que, não sendo a suspensão dos efeitos da resilição unilateral determinada em momento oportuno, apto a permitir a recuperação dos investimentos realizados pelas recorrentes, faz-se imperioso determinar o ressarcimento dos valores por elas dispendidos e estritamente necessários ao cumprimento das obrigações assumidas perante a recorrida. 8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1874358 SP 2019/0359437-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

Dessa maneira, considero abusiva a denúncia feita pelo apelante, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/01/2026